Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL NÃO SOLICITADO. FRAUDE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar ao autor, na forma dobrada, o valor da operação impugnada, qual seja, R$ 1.750,00, que acrescidos dos encargos perfaz o montante de R$ 2.014,74, bem como a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, por reconhecer a ilegitimidade das compras realizadas com o uso de cartão de crédito virtual não solicitado pelo autor.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Em suas razões recursais, o banco requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sustenta ter efetuado o estorno das quantias reclamadas na fatura com vencimento em 05/09/2023. Pede a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso. Negado efeito suspensivo.

5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Narra o autor, que ao verificar a fatura de seu cartão de crédito, percebeu o lançamento de compras realizadas em 28/07/2023 com o uso de cartão virtual até então desconhecido, visto que não havia sido solicitada nem autorizada nenhuma emissão de cartão virtual junto ao BRB. Afirma ter contestado o valor junto ao banco requerido (ID. 60460624), sem êxito.

7. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo (art. 14, §3o, do CDC).

8. Incontroversa a realização de transações com o cartão virtual vinculado ao nome do autor, a contestação dos lançamentos, bem como o adimplemento pelo requerente por meio de pagamento da fatura.

9. Por sua vez, o requerido não comprovou a regularidade da criação do cartão virtual vinculado ao autor, bem como os lançamentos a ele vinculados. A regra processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Na espécie, o banco réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio.

10. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

11. Evidente a falha na prestação de serviço na cobrança das operações contestadas, mesmo diante da tentativa extrajudicial de ver cancelada tais transações, sem qualquer sucesso. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor e inexistente o débito, é devida a restituição, de forma dobrada, dos valores pagos. A restituição de indébito decorre da manutenção da cobrança indevida mesmo após a provocação do autor por meio dos serviços de atendimento disponibilizados pelo recorrente e do efetivo pagamento dos valores contestados. Assim, cabível o ressarcimento ao autor, tal como imposto pela sentença.

12. Em relação ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A cobrança indevida, por si só, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.

14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.